Tribunal: TJDFT
Processo: 0004900-95.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA. MILITAR. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE. SEVIÇO MILITAR E QUALQUER OUTRA ATIVIDADE LABORAL. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. JURISPRUDÊNCIA. CASO DOS AUTOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS. GRUPO SEGURADO EXCLUSIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida pelo ora apelante concernente à condenação da ré ao pagamento de indenização securitária prevista em apólice de seguro de vida.
2. Rejeita-se a prejudicial de mérito alusiva à prescrição, por ser inquestionável a data em que deferida a aposentaria por invalidez ao demandante, qual seja, 26 de fevereiro de 2015, nos termos da portaria DIRAP n° 1.064/3H11, publicada em 03 de março de 2015, de tal modo a não se ter por esgotado o prazo previsto no art. 206, §1°, inc. II, "b", do Código Civil, isso por ter sido distribuída a demanda em 24 de fevereiro de 2016.
3. O autor ajuizou ação de cobrança, na qual informou ter firmado com a demandada contrato de seguro de vida em grupo, segundo o qual lhe seria paga a indenização em caso de invalidez funcional e permanente por doença. 3.1. Afirma que foi detectada sua invalidez para o serviço militar porque, ante a ocorrência de um infarto, passou a sofrer de cardiopatia grave, com redução de sua capacidade cardíaca em cerca de 70% (setenta por cento), haja vista as lesões e disfunções irreversíveis adquiridas.
4. Colhe-se das conclusões técnicas do perito judicial que o recorrente é inválido para o serviço militar, bem assim para toda e qualquer atividade laborativa, por ser portador de doença incurável que, inclusive, retira-lhe parcialmente a capacidade para outros atos da vida civil.
5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.” (Tema 1.086).
6. A legalidade, em tese, da aludida cláusula contratual não exime a seguradora ou estipulante do contrato de seguro coletivo de demonstrar (art. 373, II, CPC) que informou ao segurado, de maneira inequívoca e clara, o real significado das coberturas contratadas, bem como o alcance e consequências dos seus termos. 6.1. No presente caso, a seguradora ré, ora apelada, não demonstrou o atendimento adequado do dever de informação (art. 6o, inciso III, CDC) quanto ao produto disponibilizado ao segurado.
7. Não há nos autos elementos mínimos de prova no sentido de que o segurado, no ato da contratação, tenha recebido informações claras, objetivas e suficientemente precisas a respeito das características das coberturas contratadas, convindo mencionar que o certificado de seguro limita-se a apresentar unicamente os nomes das coberturas.
8. O recorrente foi induzido a acreditar que o seguro em questão teria os militares como público alvo e exclusivo, conforme se percebe do próprio certificado de seguro, inclusive porque seu ingresso estava restrito a Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica que se encontrem no serviço ativo, em boas condições de saúde e tenham, no momento da adesão, até 49 anos, 11 meses e 29 dias de idade
9. Ao autor/apelante foi disponibilizado um seguro num contexto de relação de trabalho, ou seja, como benefício pelo simples fato de ser militar, sendo bastante razoável imaginar que, a partir de então, o segurado passou a nutrir a justa expectativa de estar protegido por eventual incapacidade laborativa decorrente de acidente ou, como no caso dos autos, de doença, mormente quando não lhe entregue oportunamente a necessária apólice, tampouco lhe esclarecidos seus pontos relevantes.
10. É lícito e razoável imaginar que o segurado ao aderir ao contrato em questão tenha sido movido a assim agir acreditando que a eventual incapacidade de exercer a sua atividade exclusiva como militar, em decorrência de doença, iria lhe proporcionar o pagamento da cobertura contratada, não havendo no documento que lhe foi apresentado nenhuma informação clara e objetiva em sentido diverso.
11. O contrato firmado entre as partes é consumerista e de adesão, neste caso porque a estipulação das cláusulas se deu exclusivamente pelo fornecedor dos serviços, sem que o consumidor pudesse discuti-las ou modifica-las, nos termos do art. 54 do CDC, daí poque, as cláusulas restritivas e excludentes de cobertura devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao segurado, nos termos do art. 47 do CPC.
12. Partindo do pressuposto fático incontroverso de que o apelante se afigura completamente incapaz para o serviço militar e, inclusive, para toda e qualquer atividade laborativa, conclui-se pela obrigação de a seguradora proceder com o pagamento da indenização vindicada, tendo em vista a falha no dever de informação.
13. Recurso conhecido e provido.